Tribunal: TJSP
Processo: 2169874-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Recurso não sujeito à suspensão determinada pelo STJ (Tema 1.016), por tratar de pedido de antecipação de tutela, nos termos da legislação processual vigente. Impugnação pela autora, idosa, aos reajustes praticados pela operadora, totalizando 197% em dois anos. Decisão indeferiu a liminar. Irresignação da consumidora. A princípio, os reajustes dos planos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Recurso não sujeito à suspensão determinada pelo STJ (Tema 1.016), por tratar de pedido de antecipação de tutela, nos termos da legislação processual vigente. Impugnação pela autora, idosa, aos reajustes praticados pela operadora, totalizando 197% em dois anos. Decisão indeferiu a liminar. Irresignação da consumidora. A princípio, os reajustes dos planos coletivos não se encontram vinculados aos autorizados pela ANS. Indícios, contudo, de majoração abusiva, podendo ensejar onerosidade excessiva à beneficiária, que conta com idade avançada. Peculiaridades do caso concreto. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Liminar recursal concedida, em caráter excepcional, para a aplicação apenas dos reajustes autorizados pela agência reguladora em 2018 e 2019, sem prejuízo de posterior reavaliação. Falta de especificação contratual sobre os índices e percentuais elevados ainda não justificados pela parte contrária. Manutenção da liminar para aplicação apenas dos reajustes determinados pela ANS, sem prejuízo de posterior reavaliação. Decisão reformada. Questão a ser melhor analisada durante a fase instrutória, em contraditório regular, após superada a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000427447
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2169874-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MARIA ELIZABETH PEREIRA DE SIQUEIRA, são agravados SUL AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
SEGUROS
S/A
e
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169874-85.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 11160
No Processo - Classe:
2169874-85.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Santo André
Juiz(a) de 1o Grau:
Bianca Ruffolo Chojniak
Partes:
Agravante: Maria Elizabeth Pereira de Siqueira
Agravados: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A e
Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Recurso não sujeito à suspensão determinada pelo STJ
(Tema 1.016), por tratar de pedido de antecipação de tutela,
nos termos da legislação processual vigente. Impugnação
pela autora, idosa, aos reajustes praticados pela operadora,
totalizando 197% em dois anos. Decisão indeferiu a liminar.
Irresignação da consumidora. A princípio, os reajustes dos
planos coletivos não se encontram vinculados aos
autorizados pela ANS. Indícios, contudo, de majoração
abusiva,
podendo
ensejar
onerosidade
excessiva
à
beneficiária, que conta com idade avançada. Peculiaridades
do caso concreto. Jurisprudência desta Colenda Câmara.
Liminar recursal concedida, em caráter excepcional, para a
aplicação apenas dos reajustes autorizados pela agência
reguladora em 2018 e 2019, sem prejuízo de posterior
reavaliação. Falta de especificação contratual sobre os
índices e percentuais elevados ainda não justificados pela
parte contrária. Manutenção da liminar para aplicação
apenas dos reajustes determinados pela ANS, sem prejuízo
de posterior reavaliação. Decisão reformada. Questão a ser
melhor
analisada
durante
a
fase
instrutória,
em
contraditório regular, após superada a afetação da matéria
pelo Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 36/37 dos autos da Ação Declaratória de Abusividade de Reajuste de
Plano Médico cumulada com Repetição de Indébito proposta por Maria Elizabeth
Pereira de Siqueira em face de Sul América Companhia de Seguros, sob a alegação de
abusividade nos reajustes anuais efetuados nas mensalidades do plano contratado.
O D. Magistrado entendeu ausentes os requisitos legais, indeferindo o
pedido de tutela antecipada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169874-85.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/5
Inconformada, a autora asseverou ter sofrido reajustes abusivos e
sucessivos desde o ano de 2015, quando pagava mensalidade de R$ 696,00 e passou a
pagar R$ 1.167,02 no ano de 2018, sendo que, no ano de 2019, o valor saltou para
R$ 3.468,42 (fls. 21).
Aliás, apenas a soma dos dois últimos reajustes anuais alcançaria o
percentual de 197% de aumento, ensejando, em princípio onerosidade excessiva.
Asseverou que os percentuais de reajuste seriam desarrazoados e
aleatórios, sem base atuarial idônea, em ofensa ao Estatuto do Idoso, considerando a
idade da agravante, atualmente com 60 anos.
Em consequência, postulou a concessão da tutela de urgência e ao
final a reforma da r. decisão para que fosse mantida no plano de saúde, pagando as
mensalidades com base nos reajustes autorizados pela ANS.
Recurso recebido e processado, a liminar foi concedida às fls. 51/53
com a determinação de manutenção dos índices autorizados pela ANS desde o ano de
2018 para o plano coletivo da autora, sem prejuízo de posterior reavaliação.
É O RELATÓRIO.
O recurso da autora deve ser provido.
Em primeiro lugar, cumpre assinalar que a suspensão determinada
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1016 dos recursos repetitivos não se aplica
ao presente recurso, sendo autorizada, nos termos da lei processual vigente, a análise
dos pedidos urgentes caso destes autos, eis que o recurso trata de pedido de
antecipação de tutela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169874-85.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/5
Conforme se infere do contido nos autos, a autora pretendeu o
afastamento dos índices de reajuste do plano de saúde contratado, considerando que do
ano de 2018 até 2019 as mensalidades sofreram um aumento que atingiu o percentual de
197%, sem qualquer justificativa plausível, ensejando uma onerosidade excessiva.
De fato, os reajustes impugnados ensejaram um aumento que
extrapolou excessivamente os percentuais divulgados pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (fls. 20/21).
Levando-se em conta os 60 anos de idade da autora (fls. 11), já
tutelada pelo Estatuto do Idoso, notória seria a dificuldade enfrentada na eventual
contratação de outro seguro saúde em razão das carências e coberturas restritas, de modo
que os reajustes aplicados poderiam tornar insuportável a manutenção da relação
contratual, privando a autora-recorrente da proteção à saúde, em um caso de eventual
urgência, antes da solução do mérito.
Além disso, até o momento a operadora não justificou de forma clara
ou documentada os percentuais de aumento aplicados às mensalidades, nem apresentou
critérios objetivos e previamente aferíveis, devendo o caso ser analisado com cautela
mesmo que em sede sumária.
Destarte, ao menos neste momento processual, os reajustes aplicados
às mensalidades do plano da autora comportam o pretendido afastamento liminar,
aplicando-se apenas o índice anual expedido pela ANS, sem o prejuízo de posterior
reavaliação após a realização de contraditório regular.
Neste sentido, os precedentes desta Colenda Câmara em casos
semelhantes, nos quais também houve indícios de abusividade nos reajustes praticados
pelas operadoras:
Agravo de instrumento
Plano de Saúde coletivo -
Reajuste de 89,07%, em decorrência da alteração de
faixa etária, 59 anos Aumento superior ao estipulado
pela ANS - Indícios de abusividade - Excessiva cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169874-85.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 5/5
pela agravada em detrimento dos interesses da
agravante Fundado receio de dano irreparável em
razão do perigo da demora, na hipótese de interrupção
dos serviços - Necessidade de se provar substancial
desequilíbrio, a motivar o desproporcional aumento da
mensalidade Decisão reformada Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2200045-30.2016.8.26.0000;
Relator J.B. Paula Lima; Julgamento: 24/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
PRESENÇA
DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. Agravo de instrumento. Tutela provisória de
urgência. Presença dos requisitos autorizadores da
medida. Manutenção. Plano de saúde. Decisão que
determinou a aplicação dos reajustes autorizados pela
ANS até deliberação final. Risco de prejuízo ao
consumidor. Decisão que não prejudica nenhuma das
partes litigantes. Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento 2203247-10.2019.8.26.0000; Relator J.B.
Paula Lima; Julgamento: 24/10/2019)
Portanto, inexistindo o momento nos autos elementos que permitam
concluir, nesta sede, pela compatibilidade dos reajustes praticados, razoável a
confirmação da liminar recursal, com o deferimento da tutela de urgência autorizando o
reajuste previsto pela ANS até a demonstração pela operadora do plano da equidade do
reajuste imposto, sem prejuízo de posterior reavaliação em Primeiro Grau, após
superada a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora